Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Cássia da Silva do Santo Fonseca, Kaciely Cezario do Santo e Juceli Rosa de Oliveira Fonseca contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial por rejeição da nomeação de bem à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 919, §1o, do CPC prevê que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo caso preencham os requisitos da tutela provisória e garanta a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.4. O bem oferecido à penhora encontra-se gravado por alienação fiduciária, não pertencendo à parte agravante, o que impede sua aceitação como garantia suficiente para a suspensão da execução.5. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não se sobrepõe à necessidade de garantir o juízo com bens livres e desembaraçados, sendo inviável a suspensão do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido quando preenchidos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo inviável a nomeação de bem gravado por alienação fiduciária como garantia da execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 919, §1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1096884, 07004881520188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 25/6/201.
TJDFT, Acórdão 1263028, 07055246720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020.
STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020.

STJ, AgInt no AREsp 1677447/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.